Tribunal: TJPA
Processo: 0001254-65.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001254-87.2010.8.14.0301
APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

APELADO: JEFFERSON WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DO PLANO EM AUTORIZAR EXAME. DANO MORAL. COMPROVADO NOS AUTOS. EXAME SÓ AUTORIZADO APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIAL. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE. CONDUTA QUE INFLIGIU DANO APENAS DANO PSICOLÓGICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I – SENTENÇA QUE
JULGOU PROCEDENTE o pedido do autor, CONDENANDO a ré a pagar à

importância de importância de R$

15.000,00 (quinze mil reais) em título de indenização por dano moral, corrigido monetáriamente pelos índices do TJPA e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

II – Conteúdo probatório suficiente para comprovar a existência do dano moral. Documentação nos autos indica que a parte ora apelada requereu diversas vezes a autorização do exame, o qual fora autorizado somente após determinação judicial. Precedentes.

III - Necessidade, todavia, que seja acolhido o pleito de redução do
quantum
indenizatório, visto que, por mais da demora injustificada para a autorização do exame, a apelante forneceu o serviço. Para mais, verifica-se dos autos que o dano moral se configurou apenas na esfera psicológica, não existindo danos para além.

IV - Recurso conhecido e provido parcialmente, para reduzir o valor indenizatório para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença nos demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001254-87.2010.8.14.0301

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

ADVOGADO: ISAAC COSTA LÁZARO FILHO

APELADO: JEFFERSON WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA

ADVOGADO: CARIMI HABER CEZARINO CANUTO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Apelação Cível interposta por
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais
, movida por
JEFFERSON WILLIAM RODRIGUES OLIVEIRA.

Consta da inicial da ação
:
1) que o autor é beneficiário de plano de cobertura de custos com assistência médica, pactuado com a empresa ré; 2) que ao necessitar de atendimento médico, a Dra. Vanessa Chimiti, conveniada ao plano de saúde, solicitou procedimentos de mapeamento cerebral e tomografia computadorizada do seu crânio; 3) que diante da solicitação da médica, solicitou à demandada a autorização para realizar os exames; 4) que informada do requerimento, a ré solicitou a realização de perícia médica para poder autorizar os exames; 5) que após realizada a perícia, a demandada ficou inerte, momento no qual fora negada a realização do exame; 5) que o autor requereu a reconsideração da negativa, a qual fora novamente negada; 6) que somente encontrou êxito ao reclamar do ocorrido à ANS; 7) Todavia, quando o autor chegou ao hospital Layr Maia para a realização do exame, o mesmo não pode ser realizado sob a alegação de que a senha de autorização estaria invalidada; 8) ainda, que a administradora de planos, ré na ação, solicitou aos pais do autor, na época menor de idade, que este passasse a ser dependente da genitora; 9) após isso, fora informado que seu plano havia sido cancelado.

Com esses principais argumentos, requereu o demandante indenização por dano moral. Ainda, requereu tutela antecipada, para que determinada a ré a fornecer o exame objeto do litígio.

Tutela concedida em decisão interlocutória de ID. 1689197.

Contestação apresentada pela
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
(ID 1689198), onde esta aduz: 1) que a lide teria perdido objeto, vide o cumprimento de liminar que determinava, desde já, a ré a fornecer o exame objeto da lide; 2) que faltam provas nos autos que fora negado o fornecimento do exame; 3) que a inversão do ônus da prova acarretaria a ré a produção de prova negativa, isto é, comprovar que não fez algo; 4) que o mero descumprimento do contrato não enseja, por si só, a caracterização de dano moral.

Réplica à contestação apresentada pelo autor (ID 1689199).

Audiência de conciliação realizada (ID. 1689202), no qual a parte autora afirmou não haver mais provas a produzir, enquanto a parte ré requereu juntada de prova documental suplementar. De outro modo, o Ministério Público fora afastado da lide, em decorrência do autor que atingiu a maioridade cível.

Prolatada sentença (ID. 1689208), o magistrado de piso JULGOU PROCEDENTE o pedido da autora, CONDENANDO a ré a pagar a importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente pelos índices do TJPA e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês.

APELAÇÃO apresentada pela requerida (ID 1689214), onde sustenta: 1) que o valor fixado a título de indenização por danos morais é exorbitante, por não ser demonstrado nos autos que a ré, ora apelante, recusou-se a autorizar o exame objeto da lide; 2) que por esse motivo, necessária a reforma total da sentença, a fim de que se desconheça de prova da existência do dano moral; 3) subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório.

CONTRARRAZÕES apresentadas pela requerente (ID. 1689315), que sustenta, em síntese, pela manutenção do
decisum
.

No mais, fora indeferido o efeito suspensivo ao recurso (ID. 2143359)

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL)

VOTO

VOTO:

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O presente recurso busca a reforma da sentença que julgou procedente o pedido constante da inicial, para condenar a
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
ao pagamento do valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em título de indenização por dano moral, corrigido monetariamente pelos índices do TJPA e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Nesse sentido, a ré interpôs Apelação Cível pleiteando que seja integralmente reformada a sentença objeto de recurso, afastando a indenização por dano moral. Subsidiariamente, requer que o
quantum
indenizatório seja reduzido.

Portanto, para a análise do presente recurso, faz-se essencial atentarmos quanto a existência ou não do dano moral. Nesse ponto, necessária a observação se nos autos percebe-se ou não a negativa de prestação de serviço pela administradora do plano de saúde. Subsidiariamente, conhecido o dano moral, se o
quantum
indenizatório é adequado ao tamanho do possível ilícito. Sob essa perspectiva, analisa-se-á o presente recurso.

No caso em tela, importante ressaltar que a mera negativa indevida do plano de saúde não gera automaticamente o reconhecimento de dano moral. É o que entende a jurisprudência superior:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA CARDÍACA. NEGATIVA DE COBERTURA DA UTILIZAÇÃO DE STENTS. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL RECONHECIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUTOR QUE SOMENTE TEVE CONHECIMENTO DA RECUSA PELA OPERADORA DE SAÚDE APÓS ALTA HOSPITALAR. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. (...)
2. A negativa indevida de cobertura de plano de saúde, por si, não acarreta dano moral, devendo-se verificar, pelas especificidades de cada caso, se a conduta ilícita transbordou o mero inadimplemento contratual ensejando significativo abalo a direitos da personalidade do segurado. Logo, não se trata de dano moral in re ipsa (presumido)
(...) 4. Na hipótese, o procedimento cirúrgico foi realizado sem qualquer empecilho por parte da operadora de plano de saúde, sendo que o autor somente tomou conhecimento da negativa de cobertura dos stents utilizados quando teve alta hospitalar. Dessa forma, conquanto tenha sido reconhecida pelas instâncias ordinárias a abusividade na respectiva negativa de cobertura do procedimento, tal fato não comprometeu a saúde do recorrente,
tampouco acarretou atrasos ou embaraços em seu tratamento, o que afasta a ocorrência de dano moral.
5. Recurso especial desprovido (STJ - Recurso Especial n. 1.800.758/SP. Relator: Min. Marco Aurélio Bellizze. Terceira Turma. Data de Julgamento: 07/05/2019).

Dentro desse contexto, todavia, verifica-se dos autos que o autor pleiteava a realização do exame desde meados do dia 26 de junho de 2009. É o que se vê de laudo médico de ID. 1689195 - Pág. 11. Para mais, percebe-se que o exame requerido não demanda cobertura para além da contratada, vide contrato de ID.1689194 - Pág. 23. Tal é assim, que a recorrente não argumenta neste sentido.

Desse cenário, observa-se dos autos que o exame Eletroencefalograma só fora autorizado em 26 de abril de 2010, após tutela concedida em piso (ID. 1689201 - Pág. 5). Nesse entretempo, há inúmeros indícios da negativa da prestação, como comprovam documentos de reclamação do autor junto a ANS (ID. 1689195 - Pág. 16 à 22). Assim, evidente que o exame em tela só fora autorizado após meses requerido, atrasando o seu tratamento.

Desnecessário, portanto, que exista nos autos documento em que a empresa ré expressamente negue a autorização para o autor, já que as provas acostadas são suficientes para aferir pela negativa. Nessa esteira, a jurisprudência é expressa ao entender que a recusa injustificada de prestação de serviço por parte das operadoras de plano de saúde conduz ao dano moral, na medida que agrava a aflição psicológica dos clientes:

DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. EXAMES CLÍNICOS. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL. EXISTÊNCIA.
1. A recusa, pela operadora de plano de saúde, em autorizar tratamento a que esteja legal ou contratualmente obrigada, implica dano moral ao conveniado, na medida em que agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito daquele que necessita dos cuidados médicos. Precedentes
. 2. Essa modalidade de dano moral subsiste mesmo nos casos em que a recusa envolve apenas a realização de exames de rotina, na medida em que procura por serviços médicos - aí compreendidos exames clínicos - ainda que desprovida de urgência, está sempre cercada de alguma apreensão. Mesmo consultas de rotina causam aflição, fragilizando o estado de espírito do paciente, ansioso por saber da sua saúde. 3. Recurso especial provido (STJ - Recurso Especial n. 1201736/SC. Relator: Min. Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data de Julgamento: 02/08/2012).

No mesmo sentido caminha a jurisprudência do presente Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. INDISPONIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO MÉDICO. ANGIOPLASTIA COM IMPLANTAÇÃO DE STENT. CIRURGIA REALIZADA PELO SUS. NEGATIVA DE REEMBOLSO. DANOS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 6. No que concerne ao dano moral, a sua ocorrência
se extrai da situação de angustia
e desamparo a qual o apelado foi submetido quando se viu obrigado a recorrer ao Sistema Único de Saúde para realizar cirurgia de qual dependia sua vida, em que pese o plano de saúde por ele contrato incluísse tal procedimento médico. O quantum indenizatório não merece reforma, pois atende aos princípios e objetivos que regem a responsabilidade civil e está em consonância com os precedentes deste Egrégio Tribunal. 7.Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO (TJPA - Apelação Cível nª 0040821-35.2012.8.14.0301. Relator: Des. José Maria Teixeira do Rosario. j. 24.08.2016).

Conhecendo da existência do dano moral, faz-se essencial ponderar sobre o
quantum
indenizatório. Verifica-se dos autos que, por mais da demora injustificada na autorização do exame, tal conduta não conduziu a maiores danos se não na angústia psicológica do autor em desconhecer do seu estado de saúde. Para mais, como já visto, a administradora do plano autorizou o plano após a determinação judicial.

Portanto, necessário adequar o valor indenizatório em decorrência da amplitude do dano, adequando pelo princípio da razoabilidade. Assim, entendo prudente a redução da indenização para R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido com os índices devidos e juros legais.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de que se reduza o valor indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os outros termos da sentença.

É o voto.

Belém, de de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/06/2020